Tribunal: TJSP
Processo: 0004151-18.2024.8.26.0309
Classe: Agravo de Execução Penal / Indulto
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. DECRETO 11.846/2023. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. VEDAÇÃO EXPRESSA AOS BENEFÍCIOS EM CASO DE CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS. DECISÃO MANTIDA. A declaração de indulto e da comutação de penas não alcança aqueles que tenham sido condenados por crime hediondo ou equiparado e, em reforço, por tráfico de drogas (art. 1o, incisos I e XVII, do Decreto no

Ementa:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. DECRETO 11.846/2023. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. VEDAÇÃO EXPRESSA AOS BENEFÍCIOS EM CASO DE CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS. DECISÃO MANTIDA. A declaração de indulto e da comutação de penas não alcança aqueles que tenham sido condenados por crime hediondo ou equiparado e, em reforço, por tráfico de drogas (art. 1o, incisos I e XVII, do Decreto no 11.846/2023), exatamente aquele por que condenado o agravante (art. 33, caput, da Lei no 11.343/06). As vedações previstas no rol do art. 1o do Decreto Presidencial no 11.846/2023 devem ser aplicadas a todas as espécies de penas relativas às infrações penais em comento, por uma questão de coerência lógica e sistemática. Caso contrário, tal dispositivo não teria qualquer razão de existir, na medida em que se limita a elencar as situações não abrangidas pelo indulto coletivo e pela comutação de penas, sem trazer qualquer disposição adicional. De igual forma, não há previsão de que o art. 2o, inciso X, do referido Decreto, mencionado pela defesa, seja aplicável para condenação que se refira aos crimes contidos no art. 1o. Ademais, o valor atualizado da multa aplicada (R$ 48.160,25) supera o valor mínimo estabelecido para o ajuizamento de execuções fiscais de débitos com a Fazenda Nacional, que é, atualmente, de R$ 20.000,00 (Portaria MF no 75/2012, art. 1o, I), não tendo o agravante, tampouco, comprovado ser hipossuficiente financeiramente, pelo que ele também não preenche o requisito estabelecido no artigo 2o, inciso X, do Decreto Presidencial no 11.846/2023, para fazer jus ao indulto da pena de multa.
Agravo defensivo desprovido.